Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-03.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010774-03.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INAPLICABILIDADE DO CDC – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU EXCESSO DE COBRANÇA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010774-03.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradições e omissões no julgado.

Sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão teria considerado desnecessária a produção da prova oral, embora tal diligência fosse imprescindível para comprovar erro substancial e omissão dolosa na formação da Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.610.

Aponta que o colegiado não teria enfrentado a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da negativa da prova testemunhal requerida, nem fundamentado de modo específico a sua desnecessidade.

Em segundo lugar, argumenta que há contradição quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Embora tenha sido consignado que não restaram demonstradas as vulnerabilidades técnica, jurídica e econômica, a embargante afirma que sua condição de pequena produtora rural arrendatária, diante da magnitude econômica do banco, evidencia concreta vulnerabilidade, a atrair a aplicação do microssistema consumerista.

Em terceiro plano, a embargante sustenta contradição quanto ao reconhecimento da validade da Cédula de Crédito Bancário, não obstante inexistir
animus novandi
, alegando que a utilização do título para consolidar dívida rural anterior configuraria desvio de finalidade contratual, com violação à legislação agrária protetiva.

Argumenta que o vício existente no contrato originário contaminaria a obrigação subsequente, retirando-lhe a certeza e liquidez.

Por fim, aponta omissão quanto ao excesso de execução. Defende que o acórdão se limitou a presumir a correção dos cálculos apresentados pelo banco, sem enfrentar a alegação de inexistência de planilha referente à cédula rural originária e de encargos não pactuados, o que teria resultado em divergência no montante exequendo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as contradições e omissões apontadas, com eventual atribuição de efeito infringente, para dar provimento ao recurso de apelação, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (Id.

309755368).

Sem contrarrazões, conforme certificado o decurso de prazo no sistema do PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU EXCESSO DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a matéria for exclusivamente de direito e a documentação for suficiente.

A incidência do CDC exige comprovação efetiva de vulnerabilidade, não presumida pela condição de produtora rural.

É válida a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, ainda que decorrente de renegociação de dívida rural, desde que acompanhada de planilha detalhada do débito.

Inexistindo prova concreta de excesso de execução ou cobrança indevida de capitalização de juros e comissão de permanência, prevalece a presunção de validade do título e da planilha apresentada pelo credor.”

Sustenta a embargante a existência de contradições e omissões no julgado, relativas à negativa de produção de prova oral, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à validade do título executivo diante da ausência de novação, e ao excesso de execução supostamente não enfrentado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”. Portanto, tal recurso tem função integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise da justiça da decisão.

No caso, a embargante aponta contradição e omissão quanto à prova oral requerida. Entretanto, o acórdão embargado examinou expressamente o tema, ao consignar que a matéria era eminentemente de direito, que a prova documental era suficiente ao deslinde da controvérsia, e que não houve indicação concreta de fatos controvertidos que demandassem a oitiva de testemunhas.

Fundamentou-se na disciplina dos arts. 355, I, e 370 do CPC, que autorizam o julgamento antecipado da lide e permitem ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias. Assim, inexistem omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No tocante à alegada contradição quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou de modo direto a questão, ao reconhecer que a contratação estava vinculada à atividade econômica rural, afastando a condição de destinatária final e, por consequência, a aplicação do CDC, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada.

Destacou, ademais, a ausência de comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, de modo que não há falar em omissão ou contradição, mas em julgamento contrário ao interesse da parte.

No que tange à alegação de desvio de finalidade e invalidade da Cédula de Crédito Bancário por ausência de novação, igualmente o acórdão embargado examinou o ponto.

A decisão ressaltou que, ainda que não houvesse
animus novandi
, a CCB conserva sua força executiva por força da Lei nº. 10.931/2004 (art. 28,
caput
e §2º), bem como pelo art. 784, XII, do CPC, desde que acompanhada de planilha de cálculo idônea, como ocorrido na hipótese. Portanto, não há omissão, tampouco contradição interna, mas apenas divergência interpretativa da embargante quanto ao alcance jurídico da novação.

Por fim, quanto ao excesso de execução, o julgado embargado registrou expressamente que a instituição financeira apresentou planilha de evolução do débito, compatível com os parâmetros contratuais e legais, e que não houve prova cabal de cobrança cumulativa de encargos ou divergência aritmética.

Assim, a Corte reconheceu a ausência de demonstração inequívoca do alegado excesso, prevalecendo a presunção de correção dos valores. Logo, não se trata de omissão, mas de valoração judicial da prova em sentido contrário à tese da parte

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025